Tribunal: TJPA
Processo: 0856961-04.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856961-04.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO SILVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DO VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Trata-se de embargos de declaração, aduzindo que o acórdão incorreu em omissão

vez que deixou de majorar honorários advocatícios nos termos do §11, do art. 85, do CPC;

2.

Na hipótese a r. decisão julgou procedente os pedidos contidos na inicial e condenou a parte embargada a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia o Acórdão embargado não se manifestou acerca da majoração dos honorários advocatícios;

3.

Desta forma, impõe que conste do julgado que os honorários advocatícios devem ser acrescidos em 5% (cinco por cento), os honorários fixados na origem;

4.

Recurso CONHECIDO e ACOLHIDO sem efeitos infringentes.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça

do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-

OS, nos termos do voto deste Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
Liliane Miranda dos Santos e Daniel Corra Furtado,
patronos de
Raimundo Silveira Lima,
em face do Acórdão de Id n°
16229343,
que conheceu e deu negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
.

Os embargantes alegam a existência de omissão no julgado pois, em que pese a sabedoria com que foi proferida a decisão embargada que julgou improcedente a apelação confirmando a sentença de 1º grau, o acórdão se mostrou silente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

O embargado não apresentou contrarrazões (Id n°
16547637).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, os embargantes apontam a existência de omissão no Acórdão embargado quanto a majoração do valor dos honorários sucumbenciais,
nos termos do art. 85, §11º, do CPC:

Consultando os autos, entendo que os embargos comportam acolhimento.

Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de
honorários
, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A disposição legal alberga os julgados ocorridos na vigência do atual CPC e merece ser reconhecida, a despeito de pedido da parte, quando arbitrados
honorários
sucumbenciais na origem.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência da Corte Superior. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.

1. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de
honorários
recursais. Precedentes do STJ.

3
. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos
honorários
é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No caso, observo que a sentença, publicada em 14/09/2022, julga procedente a ação de embargos à execução, por encontrar-se prescrito o crédito exequendo e condena o embargado ao pagamento de
honorários
na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; na fase recursal, o apelante não teve êxito. Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários à majoração dos
honorários
.

Nesse contexto, resta caracterizada a omissão no acórdão embargado, que deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC.

Assim, considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, entendo cabível a majoração da verba honorária em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no § 4º, III e § 11, todos do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO A ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para suprir a omissão apontada e majorar a

verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no §4º, inciso III e §11, ambos do art. 85 do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024